Tribunal: TJMT
Processo: 1043095-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043095-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABGAIR MIRANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 818.907.961-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), RIDAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 24.147.750/0001-59 (RECORRIDO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE EM PAGAMENTO DE BOLETO. TEORIA DA APARÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo decisão que negou provimento ao Recurso Inominado, sob alegação de omissão quanto à análise da Teoria da Aparência e culpa in
eligendo
, e contradição ao reconhecer envolvimento de ex-funcionário na fraude e aplicar excludente de culpa exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise da Teoria da Aparência e culpa
in
eligendo
, e contradição ao reconhecer o envolvimento de ex-funcionário na fraude e aplicar a excludente de culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado foi claro ao afirmar que os documentos juntados não são suficientes para demonstrar a quitação da parcela do consórcio, não havendo evidência de fraude ou qualquer indício de que o suposto boleto foi entregue à parte reclamante por meio de um ex-empregado da parte reclamada.

4. A contradição sanável por Embargos de Declaração é somente aquela interna ao julgado, como incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, não abrangendo contradição baseada em elementos externos, como divergência entre o teor da sentença e provas produzidas nos autos.

5. Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado ou rediscussão do mérito, sendo cabíveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando-se protelatórios quando
fundados
em pretensão meramente infringente.

6. A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados em embargos anteriores, sob nova roupagem, evidencia o intuito protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa ou a valoração probatória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A contradição que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna ao julgado, não se admitindo como parâmetro elementos externos como provas dos autos ou interpretação legal. 3. A reiteração de embargos declaratórios com argumentos similares aos anteriormente rejeitados, visando apenas a reforma do julgado, caracteriza intuito protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Art. 48 da Lei no 9.099/95; Art. 1.022 do CPC; Art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017; STF, ADI 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022; TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1043095
-
43
.
2024
.
811
.
0001

Embargante
: ABGAIR MIRANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA

Embargado
: RIDAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ABGAIR MIRANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA opôs Embargos de Declaração (ID 298307389/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do
s primeiros Embargos de Declaração
(ID 297611388/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não analisou a tese de responsabilidade pela Teoria da Aparência e culpa
in
eligendo
da empresa recorrida; e b) contraditória ao reconhecer o envolvimento de ex-funcionário da embargada na fraude e, ao mesmo tempo, aplicar a excludente de culpa exclusiva do consumidor.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

Partindo desta premissa e em exame ao teor da decisão embargada, observa-se que não assiste razão à parte embargante quanto à omissão apontada.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que
"os documentos juntados nos autos ID 260654877PJe2 não são suficientes para demonstrar a quitação da parcela do consórcio vencida 8/9/2023, pois consta como sacado pessoa diversa da parte reclamante ODILZA APARECIDA e não há evidência de fraude, pois foi apresentado apenas o comprovante de pagamento e não o boleto. Além disso, não há também qualquer indício de que o suposto boleto foi entregue à parte reclamante por meio de um ex-empregado da parte reclamada."

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Analisando o teor do acórdão embargado, observa-se que não assiste razão à parte embargante quanto à contradição apontada.

Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

"(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

No presente caso, a contradição apontada pela parte embargante é externa ao julgado, visto que se baseia na ideia de uma suposta divergência entre um tópico da fundamentação do acórdão embargado e a interpretação das provas dos autos.

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48
//
. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício.
"

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter "manifestamente protelatório", o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

"(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)"

No presente caso, em análise cuidadosa dos argumentos apresentados nas razões dos Embargos de Declaração, observa-se que a parte embargante tem como propósito rediscutir o mérito da causa, alegando omissão e contradição inexistentes, quando na verdade busca apenas reverter o resultado desfavorável do julgamento. Nota-se que este é o segundo Embargos de Declaração interposto pela parte, insistindo em argumentos já analisados e rejeitados anteriormente.

Ademais, a parte embargante já havia oposto Embargos de Declaração anteriormente (ID 288750391/PJe2), que foram rejeitados pelo acórdão de ID 297611388/PJe2, e agora reitera os mesmos argumentos sob nova roupagem, evidenciando o intuito protelatório.

Portanto, tendo em vista que os argumentos apresentados não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, o caráter protelatório encontra-se evidenciado, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Diante do manifesto caráter protelatório dos Embargos de Declaração, com fulcro no artigo 1.026, § 2o, do CPC,
condeno
a parte embargante, a pagar multa correspondente a 2% do valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025